Tribunal: TJSP
Processo: 1046638-57.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Compra e venda de veículo – Alegação de vício do produto e do serviço – Prova pericial que concluiu os vícios mecânicos foram solucionados, porém o serviço de reparo realizado na longarina dianteira não – Vício atribuído exclusivamente à concessionária que realizou o reparo do sinistro no ano de 2016, e que não é parte na ação – Ausente conduta ilícita a ser imputada às

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Compra e venda de veículo – Alegação de vício do produto e do serviço – Prova pericial que concluiu os vícios mecânicos foram solucionados, porém o serviço de reparo realizado na longarina dianteira não – Vício atribuído exclusivamente à concessionária que realizou o reparo do sinistro no ano de 2016, e que não é parte na ação – Ausente conduta ilícita a ser imputada às rés – Automóvel livremente encaminhado para reparo pela autora junto à concessionária – Danos não ocasionaram a perda total do veículo – Não comprovada falha na prestação dos serviços por parte da seguradora – Sem prova de que a concessionária fosse credenciada ou tivesse sido indicada pela seguradora à autora – Honorários fixados de forma adequada – Sentença mantida.

Apelação não provida.